Tribunal: CARF
Processo: 10835.720328/2016-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.720328/2016-52
ACÓRDÃO
1001-003.721 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FELICI CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA S.S.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2016
TERMO DE INDEFRIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma
do Simples Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.721 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720328/2016-52
2
RELATÓRIO
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados
com relação anexa de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado em
0.01.2016, e-fl. 05:
CNPJ: 12.266.553/0001-70
NOME EMPRESARIAL: FELICI - CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 08/01/2016
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 21/07/2010
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ões) que
impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional
Estabelecimento CNPJ: 12.266.553/0001-70
- Débito não previdenciário com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Lista de Débitos
1) Débito - Código da Receita: 8109
Nome do Tributo: PIS
Período de Apuração: 12/2013
Saldo Devedor: R$ 21,40
2) Débito - Código da Receita: 2172
Nome do Tributo: COFINS
Período de Apuração: 12/2013
Saldo Devedor: R$ 56,64
3) Débito - Código da Receita: 2089
Nome do Tributo: IRPJ
Período de Apuração: 04/2011
Saldo Devedor: R$ 267,25
Os débitos foram listados em valor original.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação
Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.721 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720328/2016-52
3
deste Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do
Brasil de Julgamento com jurisdição sobre o domicílio tributário do contribuinte e
protocolizada em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Considera-se feita a intimação 15 dias contados da data do registro deste Termo.
(Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 39, § 4°)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
8a Turma DRJ/RJO/RJP no 12-84.786, de 30.08.2019, e-fls. 48-52:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2016 Ementa: INDEFERIMENTO.
DÉBITO.
Mantém-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se o fato
que lhe deu causa não foi elidido dentro do prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Vistos os autos deste processo, ACORDAM os membros da 8a Turma de
Julgamento desta DRJ, por unanimidade de votos, NÃO DAR PROVIMENTO à
manifestação de inconformidade apresentada e MANTER o indeferimento da
solicitação de inclusão retroativa no Simples Nacional para o ano de 2016.
Recurso Voluntário
Notificada em 02.02.2017, e-fl. 27, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.02.2917, e-fls. 31, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - OS FATOS
A nossa empresas vêm passando por sérios problemas, gerados inicialmente pelo
colapso do sistema financeiro, informamos que no ano de 2015 a nossa empresa
passou por alteração no quadro de administradores ou seja troca de titulares, por
isso pedimos o tratamento diferenciado para a nossa empresa, foi solicitado a
opção do Simples no dia 08/01/2016 a resposta da consolidação, estava mareada
para o dia 17/02/2016, apresentamos a Certidão Negativa de Debito da nossa
empresa, mostrando a nossa boa índole e pedimos que análise os fatores
financeiros que as empresas estão passando no Brasil, pois já está difícil de pagar
as contas no sistema unificado, e a competição no mercado brasileiro não
favorece as pequenas empresas, e analisando que o desemprego está muito alto
no Brasil as famílias que vai depender financeiramente de nossa empresa.
II - O DIREITO
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.721 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720328/2016-52
4
Conforme a constituição federal do Brasil de 1988, estabeleceu princípios que
devem ser seguidos pelos legisladores de todos os níveis da federação,
especialmente quanto ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
destinado às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme podemos
extrair dos artigos 170, inciso IX, e179, in verbis: [...].
II. 2 - MÉRITO
Conforme os certidão negativa de débitos, no prazo estabelecido pelo sistema
unificado do Simples Nacional.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo
de indeferimento, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, incluindo-a no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que apresenta
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB).
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.721 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720328/2016-52
5
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável para
todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida nos termos
legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante aplicação das
alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês, bem como
apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e
fiscais com natureza de confissão de dívida.
O indeferimento de opção pelo Simples Nacional sucede no caso em que se verifica
de plano que a pessoa jurídica incorre em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis e o procedimento é efetivado de ofício mediante emissão de ato próprio pela
autoridade competente (Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS - Tema 363 - com trânsito em julgado em
14.11.2014, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF, de acordo com o art. 99 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa
de pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos
fiscais pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não
provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o
sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do
favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em consonância com as
diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da
Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda,
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.721 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720328/2016-52
6
ainda, perfeita consonância com os princípios da capacidade contributiva e da
isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado
para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo
de contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os
quais participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação
àqueles que cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta
a todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por
representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de
se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323
e 547 do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação
a pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao
exercício da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança
indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário
diferenciado e facultativo.
Verifica-se que a Recorrente foi validamente notificada do Termo de Indeferimento
da Opção ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de
fato e de direito indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o
desatendimento, e-fl. 05.
Consta na Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, e-fl. 09:
Nome: FELICI - CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA
CNPJ: 12.266.553/0001-70
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas
de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser
apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a
créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de
ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a
ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da
PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.721 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720328/2016-52
7
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade
na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:54:45 do dia 22/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2016.
Código de controle da certidão: B21F.9F02.8AE8.1DD3 Qualquer rasura ou
emenda invalidará este documento. (g. n.)
Esta Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União foi emitida em 22.08.2016.
Constam nos Darf, e-fls. 06-08, que:
1) Débito - Código da Receita: 8109 - Nome do Tributo: PIS - Período de Apuração:
12/2013 - Saldo Devedor: R$ 21,40 – “DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação:
17/02/2016”;
2) Débito - Código da Receita: 2172 - Nome do Tributo: COFINS - Período de
Apuração: 12/2013 - Saldo Devedor: R$ 56,64 – “DARF recolhido no Internet Banking. Data de
quitação: 17/02/2016”, e
3) Débito - Código da Receita: 2089 - Nome do Tributo: IRPJ - Período de Apuração:
04/2011 - Saldo Devedor: R$ 267,25 – “DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação:
17/02/2016”.
Estes DARF foram recolhidos em 17.02.2016.
Assim a regularização fiscal ocorreu após o último dia útil do mês de janeiro do ano-
calendário de 2016. Neste caso não foi preenchida a condição legal de opção irretratável pela
sistemática para todo o ano-calendário de 2016.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo não cabe razão a
Recorrente.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.721 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720328/2016-52
8
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 8a Turma DRJ/RJO/RJP no 12-84.786, de 30.08.2019, e-fls. 48-
52, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Sobre a formalização da opção pelo Simples Nacional, o parágrafo 2o do artigo 16
da Lei Complementar no 123/2006 assim dispõe:
Art. 16 – A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano
calendário. (...)
§ 2o – A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano calendário de opção, ressalvado o disposto no parágrafo terceiro deste artigo.
O deferimento da opção formalizada fica sujeito à verificação de eventual
situação impeditiva ao ingresso, entre elas a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa. Sobre o tema, inciso V, do art. 17, da Lei
Complementar no 123, de 2006, determina que:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: (...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Sobre o prazo para regularização de eventuais pendências, o Comitê Gestor do
Simples Nacional (CGSN) estipulou, por meio da Resolução no 94, de 29/11/2011,
prazo máximo cujo termo final, para cada ano, é o último dia útil de janeiro. A
norma em questão foi abaixo transcrita.
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o-Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término
desse prazo;(grifei)
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.721 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720328/2016-52
9
Ressalto que após o registro da opção pelo Simples Nacional o contribuinte
recebe o “Resultado Final da Solicitação de Opção”, o qual apresenta, se for o
caso, um relatório de pendências que impedem o ingresso no sistema. Quando se
trata de pendências fiscais, ou seja, de débitos tributários não previdenciários, o
referido documento explicita em seu início que o “... saldo devedor [encontra-se]
em valor original sujeito a acréscimos”.
No campo com as orientações para resolução das pendências vêm escritas o que
se segue:
(...)
Débitos sujeitos a parcelamento normal (em até 60 parcelas): poderá ser
requerido até o último dia útil do mês de janeiro no endereço eletrônico (...).
Demais débitos: deverão ser pagos à vista até o último dia útil do mês de janeiro,
com os devidos acréscimos legais. (grifei)
No caso concreto, os documentos acostados aos autos (fls. 17/18) dão conta de
que a regularização dos seus débitos mediante pagamentos se deu após prazo
previsto na norma.
A não regularização integral das pendências apontadas no termo dentro do prazo
estabelecido no supramencionado § 1o, do art. 6o, da Resolução no 94, de 2011,
implica o indeferimento da opção.
À vista do exposto, tendo em vista a não regularização tempestiva da pendência
tida como impeditiva, mantenho o indeferimento do ingresso da interessada no
Simples Nacional no ano de 2016.
Assim sendo, o Acórdão da 8a Turma DRJ/RJO/RJP no 12-84.786, de 30.08.2019, e-
fls. 48-52, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.721 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720328/2016-52
10
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 50
DF CARF MF
Original